Tribunal: STF
Processo: ARE 1549799
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto m face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 232, fl. 1):



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE DAS CDA'S. 1. Presente a coisa julgada quanto à alegação de ilegitimidade passiva, pois esta, ao contrário do alegado pela apelante, foi devidamente analisada pela sentença proferida na ação anulatória nº 5000306- 08.2010.4.04.7008. 2. Assim, caracterizada a coisa julgada, correta a extinção dos embargos, com fulcro no art. 485, V, do CPC. 3. Não há nulidade na CDA que atende aos requisitos previstos no art. 202, I a IV e parágrafo único, do CTN, e no § 5º do art. 2º da LEF. 4. As decisões administrativas não vinculam o Poder Judiciário, não podendo ser tomadas como fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que possam influir no julgamento da lide (art. 493 do CPC). 5. Apelação improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração por ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA (Doc. 239), foram desprovidos (Doc. 247).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 260), ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA aponta violação ao art. 150, VI, alínea “a”, da CF/1988, ao argumento de que, tratando-se de pessoa jurídica de direito público, não pode ser equiparada à pessoa de direito privado e, por consequência, ser sujeito passivo de COFINS.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 260, fl. 12):



    “Em observância ao art. 102, §3º da CF, regulamentado pelo art. 1.035, §1º do CPC, resta atendido o requisito da repercussão geral, pois a demanda em análise envolve questões relevantes do ponto de vista político e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos das partes. 



    De fato, a matéria posta sob exame versa sobre a (in)admissão de pessoa jurídica reconhecidamente imune a cobrança de impostos (pessoa jurídica de direito público - autarquia estadual) e por isso não pode ser equiparada aos pessoas contribuintes de COFINS pela legislação do imposto de renda,(pessoa jurídica de direito privado), em clara violação ao art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Logo, a relevância jurídica e política do tema é clara, pois envolve a higidez do pacto federativo que ensejou o reconhecimento da imunidade recíproca entre os entes federativos. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, assim constou das razões de decidir do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 232, fls. 11/17):



    “Imunidade recíproca. 



    Alega a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA ser autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público e vinculada à Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes, criada pela Lei n° 6.249/71. Expõe que milita em seu favor o princípio constitucional da imunidade recíproca, sendo inexigível o crédito tributário pretendido pela União.



    Não merece guarida o argumento. O modelo federativo está definido na Constituição. Para preservá-lo, o legislador constituinte originário materializou uma série de decisões políticas fundamentais em seu texto permanente, erigindo o princípio da forma federativa de Estado em cláusula pétrea.



    De acordo com a letra 'a' do inc. VI do art. 150 da Constituição, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 



    A imunidade recíproca de que trata esse dispositivo é ontológica, representando uma garantia das entidades políticas federativas instituída para preservação do sistema federativo, pois procura preservar a autonomia e a igualdade de uns em relação aos outros. 



    Os impostos, por estar ausente a referibilidade, revelam, de forma marcante, poder de sujeição do contribuinte em relação ao detentor da competência tributária. Assim, não se pode admitir numa Federação que haja tal relação de sujeição entre os entes federativos. 



    Por essa razão, a imunidade recíproca é exclusiva para impostos, não abarcando as contribuições sociais, que possuem outras características.



    (…)



    Por fim, repisando os fundamentos apresentados na inicial e no recurso de apelação, a embargante devolveu esta mesma tese ao Eg. STF, qual seja, de não estar sujeita à cobrança do COFINS por não se enquadrar na categoria de pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda. A Corte firmou o entendimento no sentido de que a imunidade recíproca se aplica apenas aos impostos, nenhum embargos de declaração foram opostos e houve o trânsito em julgado.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP. CONTRIBUIÇÃO EXIGIDA DE ENTES ESTATAIS. IMUNIDADE. 1. PASEP. Exigibilidade da contribuição pelas unidades da federação, pois a Constituição de 1988 retirou o caráter facultativo, bem assim a necessidade de legislação específica, para a adesão dos entes estatais ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Precedente do Plenário. 2. Imunidade recíproca. Matéria não discutida nas instâncias ordinárias. Inovação da lide. Impossibilidade. Inexigibilidade do tributo em decorrência de imunidade conferida aos entes da federação. Improcedência da pretensão. A imunidade tributária diz respeito aos impostos, não alcançando as contribuições. Agravo regimental não provido(RE 378144 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ 22-04-2005)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo, nego SEGUIIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



    Ministro ALEXANDRE DE MORAES



    Relator



Documento assinado digitalmente